Tribunal: TJSP
Processo: 1003015-65.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção do valor já pago na seara administrativa a respeito do segundo acidente – Princípio da congruência – Inteligência do art. 492, do CPC – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1003015-65.2018.8.26.0539; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Santa Cruz do Rio Pardo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente a 12,5% da indenização securitária máxima prevista em lei – Irresignação da Seguradora-ré – Cabimento – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Autor que foi vítima de dois acidentes de trânsito em um período de oito

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente a 12,5% da indenização securitária máxima prevista em lei – Irresignação da Seguradora-ré – Cabimento – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Autor que foi vítima de dois acidentes de trânsito em um período de oito meses, lesionando, em ambos, seu tornozelo esquerdo – Ação que versa sobre pleito indenizatório relativo ao primeiro acidente – Perícia realizada que não é capaz de delimitar eventual incapacitância decorrente de cada um dos acidentes – Impossibilidade de condenação da ré à complementação do valor já pago na seara administrativa a respeito do segundo acidente – Princípio da congruência – Inteligência do art. 492, do CPC – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392973
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003015-65.2018.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
MANOEL VALDIR FELIPE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003015-65.2018.8.26.0539 -Voto no 29394 - ltm
2
Voto no 29394
Apelação no 1003015-65.2018.8.26.0539
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo 2a Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Apelado: Manoel Valdir Felipe
Juiz 1a Inst.: Dr. Antônio José Magdalena
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) AÇÃO DE
COBRANÇA
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE

Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento
do valor correspondente a 12,5% da indenização securitária
máxima prevista em lei
Irresignação da Seguradora-ré

Cabimento

NEXO
DE
CAUSALIDADE
NÃO
DEMONSTRADO Autor que foi vítima de dois acidentes de
trânsito em um período de oito meses, lesionando, em ambos, seu
tornozelo esquerdo Ação que versa sobre pleito indenizatório
relativo ao primeiro acidente Perícia realizada que não é capaz
de delimitar eventual incapacitância decorrente de cada um dos
acidentes

Impossibilidade
de
condenação
da
ré
à
complementação do valor já pago na seara administrativa a
respeito do segundo acidente
Princípio da congruência

Inteligência do art. 492, do CPC
Sentença reformada

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a
respeitável sentença de fls. 192/198 que, nos autos da ação de cobrança de
seguro obrigatório DPVAT que lhe move MANOEL VALDIR FELIPE, julgou
procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento da indenização
securitária no valor de R$ 1.687,50, acrescido de correção monetária a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003015-65.2018.8.26.0539 -Voto no 29394 - ltm
3
data do evento danoso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada,
apela
a
ré
(fls.
201/214),
sustentando, em síntese, que o nexo de causalidade relativo ao acidente que
vitimou o autor, causando-lhe sequelas, restou prejudicado na hipótese do caso
em tela, vez que não é possível identificar qual lesão decorre do acidente do dia
21.11.2016 e qual a lesão decorre de acidente posterior, ocorrido em 22.07.2017.
Afirma que o laudo pericial é incapaz de esclarecer qual evento ocasionou os
resultados observados, bem como que, diante de tal incerteza, não pode ser
compelida a efetuar o pagamento de indenização por invalidez do beneficiário.
Salienta que o objeto da demanda é o acidente de trânsito ocorrido em
21.11.2016, não sendo possível alterar o pedido para incluir a complementação
da indenização securitária paga em razão de outro acidente, ainda que o local
lesionado em ambos os eventos tenha sido o mesmo. No mais, alega que o
automóvel de propriedade do autor, envolvido no acidente, encontra-se
inadimplente quanto ao pagamento do seguro obrigatório, o que afasta a
obrigação indenizatória da seguradora.
Defende, ainda, a inaplicabilidade da súmula no
257 do C. STJ, pois, em seus precedentes, a indenização era pleiteada por
terceiros envolvidos no acidente ou beneficiários, que não figuram como
proprietários do bem.
Pugna pela reforma integral da r. sentença
combatida, afastada a condenação ao pagamento da indenização securitária,
assim como invertidos os ônus sucumbenciais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 220/226), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003015-65.2018.8.26.0539 -Voto no 29394 - ltm
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
Trata-se de ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT movida por Manoel Valdir Felipe contra Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., alegando que, em decorrência de
acidente
automobilístico
ocorrido
em
21.11.2016,
ficou
com
sequelas
permanentes.
Destarte, na condição de beneficiário de seguro
obrigatório, pleiteia indenização junto à ré, no valor de R$ 7.087,50, conforme
previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei 6.194/74.
Respeitado o entendimento do D. Magistrado
singular, o recurso comporta provimento.
I Extrai-se da petição inicial e documentos que
a acompanham (boletim de ocorrência e prontuários médicos fls. 17/41) que, na
data de 21.11.2016, o autor foi vítima de acidente de trânsito, sofrendo fratura em
seu tornozelo esquerdo, apresentando sequelas incapacitantes permanentes.
Solicitada
indenização
à
administradora
do
seguro DPVAT, no caso a ré, o pedido formulado pelo autor teria sido rejeitado
em razão de falta de recolhimento do valor do prêmio do seguro obrigatório.
Diante de tais fatos, postulou a condenação da ré
ao pagamento da indenização por invalidez permanente, no valor de R$
7.087,50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003015-65.2018.8.26.0539 -Voto no 29394 - ltm
5
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 83/103),
na qual alega a inadimplência do autor quanto ao pagamento do seguro
obrigatório, o que afasta a obrigação indenizatória da seguradora, além de
defender a inaplicabilidade da súmula no 257 do C. STJ, pois, em seus
precedentes, a indenização era pleiteada por terceiros envolvidos no acidente ou
beneficiários, que não figuram como proprietários do bem.
Ademais, narra que, em consulta a seus bancos
de dados, verificou a informação de que o autor sofreu um segundo acidente de
trânsito, na data de 22.07.2017, apresentando igualmente lesão em seu
tornozelo, cujo pedido administrativo de pagamento de indenização securitário foi
atendido, com o recebimento, pelo beneficiário, do valor de R$ 1.687,50. Juntou
“prints” de documentos que demonstrariam a existência desse segundo acidente,
assim como do pagamento da indenização apurada (fls. 89/90).
Assim, defendeu a necessidade de apuração
completa acerca das lesões do autor, de modo a permitir a avaliação acerca do
direito ao recebimento da indenização postulada.
Em réplica, o autor centrou sua manifestação
quanto à alegação de inadimplemento do prêmio securitário, silenciando a
respeito da ocorrência do segundo acidente, ocorrido aproximadamente 08
meses após o evento objeto da presente demanda (fls. 108/113).
Saneado o feito (fls. 121), foi determinada a
realização de perícia médica, a cargo do IMESC, na qual o laudo elaborado pelo
profissional responsável pelos exames (fls. 166/171) ponderou que:
“A presente perícia instrui processo no qual Manoel
Valdir Felipe move ação de cobrança contra Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A., tendo como argumento o fato do
periciando ter sofrido acidente de trânsito em 23.11.2017, em Santa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003015-65.2018.8.26.0539 -Voto no 29394 - ltm
6
Cruz do Rio Pardo com atropelamento por carro, fazendo jus à
percepção de importância referente ao DPVAT.
Para a confecção do presente trabalho pericial foi
realizada anamnese, exame físico, análise dos documentos médicos
legais de interesse ao caso e revisão de literatura médica sendo
constatado que o periciando foi vítima de acidente de trânsito em
23.11.2017 com identificação de fratura do tornozelo esquerdo tratada
cirurgicamente com evolução desfavorável restando dano total do
tornozelo, correspondente a 25%.” (fls. 169/170
sem grifos no
original).
Concluindo que:
“Há nexo de causalidade.
Há dano patrimonial físico sequelar estimado em 25%
em analogia à tabela DPVAT.” (fls. 170).
Diante de tais conclusões periciais, o feito foi
sentenciado, com decreto de procedência dos pedidos autorais, condenando-se a
ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50, montante
correspondente à diferença entre ao grau de invalidez apurado (25%) e aquele já
pago em sede administrativa (12,5%).
Ocorre que, como já salientado, o pedido autoral,
exposto na petição inicial, se referiu ao acidente de trânsito ocorrido em
21.11.2016, ao passo que a ré mencionou um segundo acidente sofrido pelo
requerente em 22.07.2017 e a perícia versou sobre um suposto evento sucedido
em 23.11.2017.
E, diante da absoluta imprecisão dos dados
informados pela perícia, não se pode afirmar que suas conclusões correspondam
ao mesmo acidente versado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003015-65.2018.8.26.0539 -Voto no 29394 - ltm
7
Ademais, o desfecho do caso, conforme a
sentença prolatada, dá conta de que o autor teria direito a uma complementação
da indenização securitária já recebida em razão do segundo acidente (ocorrido
em 22.07.2017), mencionado pela ré em contestação, sendo que o pedido
autoral, frise-se, versa sobre o acidente havido em 21.11.2016, não havendo
qualquer requerimento de complementação de valores contemplados na esfera
administrativa.
Ao assim proceder, o MM. Juiz de primeiro grau,
em desacordo com o princípio da congruência, acabou por realizar o julgamento
ultra petita da demanda, desatendendo a regra contida no art. 492 do CPC1, o
que não se pode admitir.
E, na hipótese do caso em tela, diante da
imprecisão do laudo pericial e da impossibilidade de se verificar a causalidade
entre o acidente de 21.11.2016 e as sequelas apresentadas pelo autor, de rigor o
decreto de improcedência de suas pretensões.
Situação análoga já foi objeto de análise por esta
Corte, destacando-se trecho de voto proferido pelo E. Des. Pedro Baccarat:
“Segundo o laudo: “Diante do exposto conclui-se que a
pericianda é portadora de sequela de acidente de trânsito ocorrido em
07/03/2011, decorrente de lesão na perna esquerda, com repercussão
residual na funcionalidade da perna esquerda, com perda parcial,
incompleta permanente equivalente a percentual de 7% aplicando-se a
Tabela DPVAT.”
Ocorre que a Autora sofreu outro acidente no dia 02 de
setembro de 2011, do qual decorreu lesão no mesmo membro inferior
esquerdo. Após o segundo acidente, a Autora formulou
requerimento administrativo e recebeu R$4.050,00 em janeiro de 2014 (fls.
1 “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar
a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003015-65.2018.8.26.0539 -Voto no 29394 - ltm
8
240).
A Autora não tem direito a ser indenizada duas vezes
pela mesma lesão, mesmo que tenha sofrido dois acidentes. A reparação
está vinculada à lesão permanente e não ao acidente.
Acresce que a perícia judicial foi realizada após o
segundo acidente, de modo que não se pode fixar de forma segura o nexo
de causalidade entre a lesão permanente e um dos dois acidentes.
Porque devidamente indenizada a lesão do membro
inferior esquerdo da Autora, a ação é improcedente.”2.
Idêntica solução deve ser adotada no presente
caso.
Outrossim, se mostra inócua a anulação do
julgado com determinação de nova perícia já que, diante das peculiaridades
envolvidas, sobretudo pela ocorrência de um segundo acidente aproximadamente
08 (oito) meses após o evento discutido nos autos, igualmente lesionando o
tornozelo esquerdo do requerente, impossível avaliar, de maneira precisa, quais
os efeitos e eventual incapacitância decorrente de cada um dos acidentes.
Assim, tendo a parte eventual interesse na
complementação da indenização já recebida, deverá manifestá-la pelas vias
próprias, não cabendo ao Judiciário, de ofício, alterar o objeto da demanda, de
modo a beneficiá-la, ainda mais em se tratando de direito disponível.
Portanto, de rigor a reforma integral da r.
sentença combatida, afastando a condenação da ré ao pagamento de
indenização securitária em benefício do autor no valor de R$ 1.687,50.
III
Como consectário lógico da reforma do
julgado, impositiva a inversão dos ônus sucumbenciais, cabendo ao autor
suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
2 Apelação Cível no 1106067-75.2014.8.26.0100, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 05/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003015-65.2018.8.26.0539 -Voto no 29394 - ltm
9
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, já considerado o trabalho
adicional em grau recursal, consoante preconiza o §11o do art. 85 do CPC/2015,
observada a concessão das benesses da justiça gratuita.
IV
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator